Tribunal: STF
Processo: RE 1559217
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-13
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. À falta de interposição de recurso contra a decisão que consolidou o valor da dívida e determinou a expedição dos requisitórios, torna-se preclusa questão atinente ao índice de correção monetária que o próprio exequente adotou no demonstrativo do débito que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, na linha do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil. II. A expressão econômica da pretensão executória é definida, pelo exequente, no demonstrativo atualizado do débito que constitui requisito indispensável do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 509, § 2º e 524. Caput, do Código de Processo Civil. III. É exatamente a partir do valor do débito discriminado na planilha de cálculos apresentada pelo exequente que o executado pode investir contra eventual “excesso de execução”, segundo os artigos 525, § 1º, inciso V, e 535, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. A dívida não pode ter o seu conteúdo, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após a propositura do cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido e de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. V. Recurso conhecido e desprovido” (eDOC 17 – ID: 0a61a8f2, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para débitos fazendários.



    Argumenta-se que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que essa Corte declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido no RE 870.947/SE e na ADI 5348 (eDOC 24 – ID: 5dab9b36, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    Extrai-se dos autos que a execução foi extinta em virtude da satisfação da obrigação decorrente do pagamento dos requisitórios (eDOC 8).



    A parte ora recorrente opôs embargos de declaração em face da referida decisão “pugnando pela atribuição de efeitos infringentes em ordem a não considerar como satisfeita a obrigação, determinando-se a remessa dos autos à douta contadoria judicial para apurar o crédito remanescente, decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, expedindo-se, em seguida, a requisição complementar da diferença encontrada” (eDOC 10, p. 5)



    Os embargos foram rejeitados, nos termos da seguinte decisão:



    “No caso em apreço, observo não haver qualquer dos vícios apontados nos Embargos de Declaração, pois os requisitórios de ID 252244710, ID 25247725, 25247744, 252247757 foram expedidos em 2016, ou seja, antes do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, ocorrido em 20/9/2017, no qual restou decido que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Assim, o questionamento levantado pela parte requerente nestes Embargos de Declaração deve ser realizado por intermédio de Ação Rescisória, nos termos do art. 525, §15º, do CPC”. (eDOC 12)



    Foi interposto recurso de apelação, o qual teve o provimento negado. Na ocasião, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório constante dos autos, consignou que a discussão acerca do índice de correção monetária já estaria preclusa, uma vez que os requisitórios já haviam sido expedidos e pagos nos termos dos cálculos apresentados pelos próprios exequentes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Peço venia para negar provimento à apelação. 



    As RPVs foram expedidas nos valores declinados pelos próprios Recorrentes no requerimento de cumprimento de sentença. 



    Na planilha que instruiu o requerimento de sentença foram utilizados o INPC e a TR e, à falta de impugnação por parte dos Recorridos, foram esses os índices adotados para a atualização monetária do débito. 



    Depois da tramitação do cumprimento de sentença e da expedição das RPVs exatamente como postulado, os Apelantes buscam alterar o índice de correção monetária que eles mesmos inseriram no cálculo da dívida e também ressuscitar questão preclusa na forma do artigo 507 do CPC. 



    O acolhimento da pretensão recursal permite a um só tempo que se altere o próprio pedido, com grave violação ao direito de defesa, e a superação de uma questão preclusa desde 2016. 



    Cumpre ressaltar que julgamentos vinculantes não retrocedem para modificar situações processuais preclusas, conforme, aliás, vem proclamando o Supremo Tribunal Federal” (eDOC 17 – ID: 0a61a8f2, p. 10)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Tema RG nº 1.170. Distinção. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, visando à obtenção da diferença de valores que resultariam da aplicação de índice de correção monetária diverso daquele utilizado quando da expedição dos requisitórios inicialmente requeridos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide, no caso, o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pela Corte de origem, no sentido de que não foi interposto recurso da decisão na qual se consolidou o valor da dívida e se determinou a expedição dos requisitórios, de acordo com os cálculos apresentados pelo próprio exequente. III. Razões de decidir 3. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, tendo em vista que versa sobre precatório expedido e pago em conformidade com os cálculos apresentados pelo próprio exequente. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 287 da Súmula do STF; Tema RG nº 1.170; RE nº 1.377.374-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; RE nº 1.423.508-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; RE nº 1.378.250-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 17/11/2023. (RE 1389151 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 9.9.2025; grifo nosso)



    “Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário. temas nº 810, 1170 e 1.361 do STF. Aplicação da TR como índice de correção monetária. Precatório pago e extinto. Impossibilidade. Preclusão. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Inviabilidade. súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O recorrente busca a revisão dos cálculos de precatórios em execução complementar, invocando os Temas nº 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral, a fim de aplicar o IPCA-E. 3. A Corte de origem entendeu que a declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento do RE nº 870.947 (Tema nº 810) não alcança o caso concreto, pois a obrigação foi extinta pelo pagamento, não havendo questão jurídica pendente. A decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário, alinhou-se a esse entendimento, ressaltando a incidência da Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado em sede de repercussão geral (Temas nº 810, 1.170 e 1361) se aplica a execuções de precatórios já quitadas e extintas, ou se tal situação é atingida pela preclusão, impedindo a revisão dos cálculos e a expedição de requisitório complementar. III. Razões de decidir 5. O acórdão da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser incabível a expedição de requisitório complementar após o pagamento do precatório e a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação. 6. Os Temas nº 1.170 e 1.361 da repercussão geral não são aplicáveis ao caso, uma vez que tratam do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente em fase de execução, e não de débitos já quitados e execuções extintas. 7. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 8. A ausência de insurgência da parte contra a sentença de extinção do feito pelo pagamento integral no momento oportuno gera a preclusão da discussão. IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1554854 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29.8.2025)



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente